Tribunal: TJPA
Processo: 0800056-32.2022.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800056-32.2022.8.14.0044

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: EMILIA DE PAULA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800056-32.2022.8.14.0044

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELANTE: EMILIA DE PAULA FERREIRA

ADVOGADO: OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO – OAB/PA 31678-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI – OAB/BA 16.330-A

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI – OAB/BA 16.330-A

APELADO: EMILIA DE PAULA FERREIRA

ADVOGADO: OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO – OAB/PA 31678-A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

Configura prática abusiva a realização de descontos em conta bancária sem a devida comprovação da contratação do serviço pelo consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Não demonstrada a existência de contratação válida pelo banco réu, impõe-se a repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de engano justificável.

A cobrança indevida, por si só, não caracteriza dano moral, sendo necessária a comprovação de prejuízo extrapatrimonial relevante, o que não restou evidenciado no caso concreto.

Recurso da autora parcialmente provido para determinar a repetição do indébito em dobro. Recurso do banco desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações interpostas reciprocamente por BANCO BRADESCO S.A. e EMÍLIA DE PAULA FERREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Reparação por Danos Morais e Materiais.

A parte autora ingressou com a demanda alegando que foi surpreendida com descontos indevidos em sua conta bancária referentes a "Título de Capitalização", sem jamais ter firmado contrato ou autorizado tais débitos. Argumentou que tais valores foram subtraídos de seu benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência, e que, ao tentar resolver administrativamente a questão, não obteve resposta satisfatória da instituição financeira. Requereu, assim, a declaração de inexistência do negócio jurídico, a repetição do indébito em dobro e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

A instituição financeira contestou os pedidos, sustentando a regularidade da contratação e a legalidade dos descontos, alegando que a adesão ao serviço foi feita de forma expressa e voluntária pela autora. Defendeu que não há nos autos elementos que comprovem a inexistência da contratação e que a situação descrita não configura dano moral indenizável.

A sentença proferida pelo juízo de origem reconheceu a inexistência de manifestação de vontade da autora na contratação do serviço, declarando nulo o negócio jurídico e determinando a restituição simples dos valores descontados indevidamente. Indeferiu a pretensão de danos morais.

A autora, inconformada, interpôs apelação pleiteando a indenização danos morais e a repetição do indébito em dobro, sustentando que a conduta do banco configurou abuso e desrespeito aos seus direitos como consumidora, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

O banco também interpôs apelação, alegando que a contratação do serviço foi regular e que a parte autora usufruiu dos benefícios do produto adquirido. Sustentou que a sentença deveria ser reformada para reconhecer a validade da contratação e afastar a condenação por danos morais.

É o relatório.

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

I – DO RECURSO DA AUTORA

1. Da repetição do indébito em dobro

A autora sustenta que os descontos realizados em sua conta bancária a título de "Título de Capitalização" foram indevidos, pois jamais autorizou a contratação do serviço. Requer, portanto, a repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O dispositivo legal aplicável dispõe que:

"Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

No caso concreto, verifica-se que o banco réu não logrou demonstrar a existência de qualquer engano justificável que pudesse afastar a incidência do referido dispositivo. Ao contrário, não há nos autos qualquer documento assinado pela autora ou outro meio de prova apto a comprovar a regularidade da contratação do serviço.

É cediço que nos casos de cobrança indevida, a repetição do indébito em dobro somente é afastada quando demonstrada a existência de erro justificável, o que não ocorreu no presente caso, pois o banco nada provou nesse sentido.

Dessa forma, faz jus a autora à devolução dos valores descontados indevidamente, de forma dobrada, conforme previsão do Código de Defesa do Consumidor.

Dou provimento a apelação nesse ponto para reconhecer o direito a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente na conta da autora.

2. Da inexistência de danos morais

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, entendo que não restaram configurados os elementos necessários para sua concessão.

Embora os descontos tenham sido realizados indevidamente, não há nos autos qualquer prova de que a autora tenha sofrido um abalo psicológico significativo ou prejuízo de ordem extrapatrimonial que justifique a reparação por dano moral.

A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a simples cobrança indevida, por si só, não gera automaticamente dano moral, sendo necessária a demonstração de constrangimento, sofrimento ou perturbação relevante na esfera psíquica do consumidor.

Nesse sentido, entendo correta a sentença ao indeferir o pleito de indenização por danos morais, razão pela qual mantenho esse ponto inalterado.

3. Da correção monetária e juros de mora

Quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, verifico que a sentença os fixou corretamente, em observância à legislação aplicável, considerando tratar-se de responsabilidade contratual.

II – DO RECURSO DO BANCO

O banco apelante sustenta que a contratação do serviço ocorreu de forma regular e voluntária pela autora, razão pela qual os descontos efetuados seriam legítimos.

No entanto, compulsando os autos, verifico que a instituição financeira não se desincumbiu de demonstrar a validade da contratação, tampouco juntou qualquer documento assinado pela autora ou outro elemento probatório que comprovasse sua adesão ao serviço.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabia ao banco o ônus de provar a regularidade da contratação, especialmente diante da impugnação da consumidora. A ausência de qualquer prova nesse sentido leva à manutenção da sentença de primeiro grau.

Portanto, o recurso do banco deve ser desprovido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO AMBOS OS RECURSOS
e:

·

DÔU PROVIMENTO PARCIAL à apelação da autora
, para reconhecer seu direito à repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

·

NEGO PROVIMENTO à apelação do banco
, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025